Tribunal: CARF
Processo: 10530.723791/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723791/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencida relatora que deu provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723791/2009-51
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

no valor de R$ 137.903,04, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título
de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004
a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de
2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em
1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais
que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação exclusiva na
fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento ao despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado
no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe
sobre a forma de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em perfeita
consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte
pagadora, no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício, pois o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;

d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o
entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na
referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do comando exarado
pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e deduções
cabíveis;
f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse
considerado como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista
sua natureza indenizatória;
g) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV teriam
como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou legalmente tais
pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
h) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não incidência
do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda proveniente de tal
recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é parte ilegítima para exigir
o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
i) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o Presidente
do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres
doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, deixou claro que o abono
conferido aos Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória,
e que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes mesmos
valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio constitucional da
isonomia.
A DRJ na análise dos pleitos do Contribuinte manifestou seu entendimento no
sentido de que os rendimentos percebidos pelo contribuinte , in casu, não fazem jus ao mesmo
tratamento tributário concedido ao abono variável tratado na Lei n° 10.474, de 2002 e na Lei n°
10.477, de 2002, aplicável aos Magistrados Federais e aos membros do Ministério Público da
União.
Em sede de Recurso Voluntário segue o contribuinte sustentando as suas razões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

Conforme já exposto no presente voto, trata-se o presente caso de auto de infração
por ter o contribuinte considerado seus rendimentos isentos tendo em vista a edição da
Resolução n° 245/2002, pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou de natureza jurídica
indenizatória os reajustes concedidos ou incorporados à remuneração dos magistrados e aos
membros do Ministério Público Federais, a contar de janeiro de 1998 até a edição da Lei
10.474/02.
A DRJ, como visto, julgou improcedente o pleito apresentado pelo Contribuinte,
tendo concluído, em síntese, neste particular, que os rendimentos oriundos da Magistratura e
Ministério Publico da Bahia não fazem jus ao mesmo tratamento tributário concedido ao abono
variável tratado na Lei n° 10.474, de 2002 e na Lei n° 10.477, de 2002, aplicável aos
Magistrados Federais e aos membros do Ministério Público da União.
O Recorrente, por seu turno, defendeu a natureza indenizatória de tais
rendimentos, trilhando a seguinte linha de raciocínio:
Natureza Indenizatória:
a) O “Abono Variável" do Magistratura e do Ministério Público Federal;
b) O STF Reconheceu a Natureza Indenizatória do “Abono Variável";
c) A PGFN e o Ministro do Fazenda reconheceram a natureza indenizatória do
“Abono Variável";
d) O “Abono Variável" do Magistrado e Ministério Publico do estado da Bahia ;
e) A PGFN, a AGU e a PGR reconhecem Que o “Abono Variável" do magistrado
do estado da Bahia é idêntico aos das Leis 10.474 e 10.477;
f) O "Abono Variável" recebido também Tem Natureza Indenizatória;
A questão de mérito tratada nos presentes autos se refere, pois, à atribuição dada
pela Recorrente aos rendimentos recebidos de sua fonte pagadora a título de abono variável, os
quais foram declarados em sua DIRPF Retificadora como isentos ou não-tributáveis.
Com efeito, as Leis no 9.655/98 e 10.474/02 concederam aos membros da
Magistratura Federal o abono variável, o qual foi estendido, por meio da Lei no 10.477/2002, aos
membros do Ministério Público Federal.
O STF, em sua Resolução no 245/2002, declarou que este abono variável tem
natureza indenizatória, por entender que o mesmo tem o objetivo de reparar prejuízos
anteriormente sofridos, não caracterizando, portanto, fato gerador do imposto de renda.
Posteriormente, foi editada a Lei Estadual que concedeu aos membros do
Magistrado da Bahia o abono variável nos mesmos moldes e objetivos daquele instituído pela
Lei Federal.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

Por esta razão, a Contribuinte considerou os rendimentos recebidos a título de
abono variável como isentos ou não-tributáveis, diminuindo, dessa forma, a base de cálculo do
imposto de renda do período.
Analisando as leis federais que instituíram o abono variável aos membros do
oMPF, bem como a lei estadual que concedeu o abono aos membros do magistrado, verifica-se
que ambos os abonos são idênticos, tendo sido instituídos para os mesmos fins.
Dessa forma, considerando que o STF já reconheceu a natureza indenizatória do
abono variável, faz-se mister conceder ao abono variável dado aos membros do magistrado o
mesmo tratamento tributário, isentando tais valores da tributação pelo imposto de renda.
Outrossim, conforme destacado pelo Recorrente, a própria PGFN, por meio do
Parecer no 2.160/2005, reconhece que é necessário conceder aos abonos variáveis em análise o
mesmo tratamento tributário, sob pena de ferimento aos princípios da isonomia,
proporcionalidade e razoabilidade, consagrados no nosso ordenamento jurídico.
Por fim, mas não menos importante, tem-se que o entendimento aqui exposto
encontra guarida na jurisprudência emana do TRF 2a Região, órgão do poder judiciário que já
teve oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões acerca do tema em análise, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL
4.333/2004 - MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Resolução no 245/2002, reconheceu que o abono
variável de que trata a Lei no 10.474/2002 possui natureza indenizatória. Portanto, o abono
variável, estendido aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
determinado na Lei Estadual no 4.433/2004 também possui natureza indenizatória.
2. No âmbito administrativo há também o reconhecimento da natureza indenizatória das
referidas verbas (Parecer PGFN 529/2003, em relação à Magistratura, e Parecer PGFN
923/2003, em relação ao MPF), ambos aprovados pelo Ministro da Fazenda.
3. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação.
(...)
VOTO
O recurso não apresentou argumentos novos, muito menos capazes de demover as conclusões
da sentença, de modo que a transcrevo, adotando na íntegra seus fundamentos:
“Inicialmente, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Rio de
Janeiro arguida pela UNIÃO, uma vez que a autora se insurge contra lançamento tributário
realizado em seu desfavor pela Fazenda Nacional, descabendo, aqui, quaisquer considerações
acerca da destinação do valor do tributo.
Passo ao mérito.
A Emenda Constitucional no 19, de 4/6/1998 introduziu alteração no art. 93, V, da Constituição
da República, nos seguintes termos:
Constituição da República: DF CARF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supre Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
...
V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por cento
de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título nenhum, exceder os dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal; (redação original)
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por
cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios
dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual,
conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a
noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores,
obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4o; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
A Lei no 9.655, de 2/9/1998, por sua vez, estabeleceu:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a dada da promulgação da Emenda
Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição, correspondente à diferença
entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que for fixado
quando em vigor a referida Emenda Constitucional.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional a que se refere
o artigo anterior, com exceção do art. 5o, que entra em vigor na data da publicação desta Lei.
Posteriormente, a Lei no 10.474, de 27/6/2002, dispôs:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998,
com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença
entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a
decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes
remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por
decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito
na forma fixada neste artigo.
A Lei no 10.477, de 27/6/2002, por sua vez, estendeu o abono variável previsto na Lei no
9.655/98 aos membros do Ministério Público da União.
Vejamos:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998,
é aplicável aos membros do Ministério Público da União, com efeitos financeiros a partir da
data nele mencionada e passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida
pelo membro do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou
judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes
remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2
junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003

§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito
na forma fixada neste artigo.
Por fim, a Lei Estadual no 4.433, de 28/10/2004, do Estado do Rio de Janeiro, estendeu aos
membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o abono variável, conforme se vê:
Art. 1o Aplica-se aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o disposto
no art. 2o, caput, e § 1o, da Lei federal no 10.477, de 27 de junho de 2002.
De outro giro, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Resolução no 245/2002, reconheceu
que o abono variável de que trata a Lei no 10.474/2002 possui natureza indenizatória.
Transcrevo:
Art 1o. É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo
2o da Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que o abono variável pago aos membros do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro possui a mesma natureza da verba inicialmente paga aos magistrados
federais e posteriormente estendida aos membros do Ministério Público Federal, vale dizer,
natureza indenizatória, devendo, por conseguinte, ser excluído da base de cálculo do imposto
de renda.
Desta forma, resultam insubsistentes os autos de infração derivados da apresentação das
declarações retificadoras apresentadas pela autora, relativas aos anos-calendário de 2000, 2001
e 2002.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

Diante do exposto, julgo procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade dos lançamentos
de
IRPF
objetos
dos
processos
administrativos
nos
17883.000267/2005-24
e
17883.000175/2006-25.
Condeno a UNIÃO ao ressarcimento das custas pagas pela parte autora, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Decorrido, sem manifestação, o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TRF da 2a Região,
com as nossas homenagens.
P.R.I.”
É esse o entendimento, também, desta 4a Turma:
“TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ABONO
INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 4.333/2004 - MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL -. - Procedimento administrativo n.
17883.000287/2005-03, decorrente do auto de infração - cópias às fls. 67/77-, anulado, pois a
Receita Federal, pretende cobrar da autora imposto de renda, acrescidos de juros de mora e de
multa de 75%, já recolhidos por ocasião das declarações originais de ajuste anual dos
exercícios de 2001, 2002 e 2003, o que configura verdadeiro bis in idem. - O Supremo
Tribunal Federal, por meio da Resolução no 245/2002, reconheceu que o abono variável de que
trata a Lei no 10.474/2002 possui natureza indenizatória :"Art 1o. É de natureza jurídica
indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002,
conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal." - Portanto, o abono variável, estendido
aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, determinado na Lei Estadual
no 4.433/2004 tem natureza indenizatória. - No âmbito administrativo há também o
reconhecimento da natureza indenizatória das referidas verbas (Parecer PGFN 529 / 2003, em
relação à Magistratura, e Parecer PGFN 923 / 2003, em relação ao MPF), ambos aprovados
pelo Ministro da Fazenda. - Na lição de SAVATIER, "dano moral é todo sofrimento humano
que não é causado por uma perda pecuniária" e, in casu, não foi comprovada qualquer lesão
causada ao patrimônio moral da autora, em razão do indeferimento dos
processos administrativos. –Remessa necessária e apelações desprovidas. (TRF2,
201051010115216, 4a Turma, Relator Desembargador Federal FERREIRA NEVES,
Julgamento 06/08/2013, Pub. 19/08/2013).” (grifo meu)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso de apelação.
(Apelação Cível/Reexame Necessário no 0049763-78.2012.4.02.5101, Data da Decisão
06/11/2018)

Assim sendo, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas
ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Respeitosamente, divirjo da relatora.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

A matéria já foi inúmeras apreciada pelo Carf, inclusive por esta turma e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Invariavelmente, o posicionamento tem sido de que não é
possível atribuir-se caráter isentivo às diferenças de URV recebidas pelos membros do
Ministério Público e Magistrados da Bahia por ausência de previsão legal. Valho-me do Acórdão
no 9202-007.239, cuja situação é idêntica à dos autos e cujos trecho cito e assumo como minhas
próprias razões de decidir:
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
(...)
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no
julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela
falta de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação
da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a
tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723791/2009-51

Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que
se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do
Acórdão no 9202003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR
DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a
quo, para analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou por negar
provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto Teixeira,
OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a
Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário.
Voto, pois, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital